Tribunal: STF
Processo: RMS 32589
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADOS DA PORTOBRÁS. CONVÊNIOS DE DESCENTRALIZAÇÃO, INICIADOS ANTES DO ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. TRANSFERÊNCIA DOS VÍNCULOS DE EMPREGO PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA SUBSIDIÁRIAS DA ESTATAL EM LIQUIDAÇÃO. ATOS COMISSIVOS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 18 DA LEI Nº 1.533/1951 E REPETIDO NO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. PRECEDENTE DA PRIMEIRA TURMA.



    1. O acolhimento da tese defendida pelos agravantes perpassa pela invalidação dos atos comissivos de transferência dos respectivos vínculos de emprego da PORTOBRÁS, então em liquidação, para as Companhias Docas, sociedades de economia mista. Situados esses atos comissivos mais de 120 dias antes da propositura da presente ação, resulta ultrapassado o prazo decadencial previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/1951, preceito cujas disposições, mantidas no atual art. 23 da Lei nº 12.016/2009, têm a sua constitucionalidade afirmada na Súmula nº 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.”). Precedente: RMS 28699 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14.8.2012.



    2. A transposição de empregos em cargos, observada quanto aos paradigmas indicados, não importaria, de todo modo, à luz da jurisprudência desta Casa, em extensão da medida aos agravantes, estes que não foram exonerados, demitidos ou dispensados, nos termos da Lei nº 8.878/1994, mas, sim, tiveram os respectivos vínculos de emprego transferidos para sociedades de economia mista, Companhias Docas, com respaldo em convênios de descentralização iniciados antes da entrada em vigor da Lei nº 8.112/1990.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.